Tribunal: TJMT
Processo: 1021522-48.2021.8.11.0002
Relator(a): VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão julgador: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2023-04-11
Data de publicação: 2023-04-12

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1021522-48.2021.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES]

Parte(s):

[MAIZA VINSI FRANZ - CPF: 519.281.169-49 (RECORRENTE), JESSICA BRAGA DA SILVA - CPF: 020.694.251-69 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (RECORRIDO), FILINTO CORREA DA COSTA JUNIOR - CPF: 345.856.801-87 (ADVOGADO), TELEFONICA BRASIL S.A. - CNPJ: 02.558.157/0001-62 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PARCIAL PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. EMPRESA DE TELEFONIA OBRIGAÇÃO DE FAZER. TUTELA DE URGÊNCIA CONCEDIDA PARA O RESTABELECIMENTO DE LINHA MÓVEL. EXECUÇÃO DE ASTREINTES. INEXISTÊNCIA DE INTIMAÇÃO PESSOAL DA PARTE PARA CUMPRIR A OBRIGAÇÃO. APLICABILIDADE DA SÚMULA 410 DO STJ. EXCESSO NÃO CONFIGURADO. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

“A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer”. Súmula 410 do STJ
.

Ausente à prova de prévia intimação pessoal da parte, não cabe a exibigilidade de multa cominatória fixada em decisão judicial.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL TEMPORÁRIA

Recurso Inominado:

1021522-48.2021.8.11.0002

Classe CNJ:

460

Origem:

Juizado Especial Cível do Cristo Rei/MT

Recorrente(s):

Telefônica Brasil S.A.

Recorrida(s):

Maiza Vinsi Franz

Juiz Relator:

Valmir Alaércio dos Santos

Data do Julgamento:

11 de abril de 2023.

VOTO

Colendos pares;

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

Trata-se de recurso inominado interposto contra a sentença que possui a seguinte parte dispositiva:

“
Posto isto, nos termos do artigo 487, inciso I, do CPC e Enunciado n. 143 – FONAJE, opino por JULGAR PARCIALMENTE IMPROCEDENTES os embargos à execução PARA:

a) CONVERTER a obrigação de fazer em indenização por perdas e danos, restando à executada obrigada ao pagamento do montante de R$ 3.000,00 (três mil reais).

b) REDUZIR o montante global da multa cominatória astreintes, em execução para R$ 10.000,00 (dez mil reais).

Por fim, tendo em vista o pagamento parcial da condenação ao ID. 101516593, intime-se a parte Embargante para efetivar a complementação do débito remanescente sob pena de bloqueio de ativos, no prazo de 05 (cinco) dias.”.

A Recorrente alega que não realizou o cumprimento da obrigação de fazer em razão de sua impossibilidade, por isso, pleiteou pela conversão da multa cominatória em perdas e danos, e o juízo de origem além de realizar a conversão, manteve a condenação a título de
astreintes
no valor de R$ 10.000,00. Portanto, não há que falar em aplicação da multa em conjunto com a aplicabilidade de perdas e danos. Alega ainda que não houve sua intimação pessoal para o cumprimento da obrigação de fazer, nos termos do disposto na Súmula 410 do STJ, fato este que afasta a aplicabilidade da multa cominatória.

Da análise dos autos, verifico que em 08/07/2021, o Juiz “a quo” deferiu a tutela antecipada pleiteada pela autora, conforme decisão abaixo:

“
Ante o exposto, CONCEDO A TUTELA DE URGÊNCIA para determinar a o RESTABELECIMENTO DA LINHA MÓVEL 65 99981-3928, no prazo de 05 dias, sob pena de multa diária de R$ 300,00 (trezentos reais), até o limite do teto dos Juizados Especiais.

Em consonância com o disposto no artigo 6º, VIII, do Código de Defesa do Consumidor, defiro a INVERSÃO do ÔNUS da PROVA.
”.

Após a prolação da referida decisão, foram expedidas as intimações para os advogados das partes, ou seja, não houve expedição de intimação pessoal para a Reclamada cumprir a obrigação de fazer.

Destaco que a posição jurisprudencial é pacífica, inclusive sumulada (410, do STJ), no sentido de que a multa por descumprimento de decisão ou obrigação de fazer somente tem cabimento quando houver intimação pessoal da parte que deve cumprir a obrigação.

Dispõe a súmula 410 do STJ que: “
A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer.”.

De acordo com julgamentos recentes da referida Corte é firme o entendimento de que a referida Súmula deve ser aplicada:

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. INTIMAÇÃO PESSOAL. AUSÊNCIA. SÚMULA 410 DO STJ. EXCLUSÃO DA PENA. 1
.
"A prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer." Entendimento compendiado na Súmula 410, editada em 25.11.2009, o qual continuou válido após a entrada em vigor da Lei 11.232/2005. Esclarecimento do decidido pela 2ª Seção no EAg 857.758-RS.

2. Hipótese em que não houve intimação específica para o cumprimento da obrigação de fazer. A intimação do conteúdo da sentença, em nome do advogado, para o cumprimento da obrigação de pagar, realizada na forma do art. 475-J do CPC, não é suficiente para o início da fluência da multa cominatória voltada ao cumprimento da obrigação de fazer
. 3. A revisão das conclusões da
Corte de origem - acerca de não ter havido a intimação pessoal para cumprimento da obrigação de fazer - demandaria o revolvimento do acervo fático-probatório dos autos, providência inviável na via estreita do recurso especial, ante o óbice disposto na Súmula 7/STJ. 4. Agravo Interno não provido
.
(STJ - AgInt no REsp: 1712864 PR 2017/0308358-9, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 07/02/2019, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação: DJe 11/03/2019) (grifei)

PROCESSO CIVIL. EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. OBRIGAÇÃO DE FAZER. DESCUMPRIMENTO. MULTA DIÁRIA. NECESSIDADE DA INTIMAÇÃO PESSOAL DO EXECUTADO. SÚMULA 410 DO STJ.
1.
É necessária a prévia intimação pessoal do devedor para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer antes e após a edição das Leis n. 11.232/2005 e 11.382/2006, nos termos da Súmula 410 do STJ, cujo teor permanece hígido também após a entrada em vigor do novo Código de Processo Civil
. 2. Embargos de divergência não providos.
(STJ - EREsp: 1360577 MG 2012/0273760-2, Relator: Ministro HUMBERTO MARTINS, Data de Julgamento: 19/12/2018, CE - CORTE ESPECIAL, Data de Publicação: DJe 07/03/2019) (grifei)

Em consonância com a atual jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, supra colacionada, há necessidade de intimação pessoal do representante legal da executada para a incidência de multa por descumprimento de obrigação de fazer.

Em julgamento de Reclamações contra decisões da Turma Recursal que decidiu pela desnecessidade de aplicação da Súmula 410, o Superior Tribunal de Justiça decidiu que o disposto na referida Súmula deve ser aplicado.

PROCESSUAL CIVIL. OBRIGAÇÃO DE NÃO-FAZER. INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA410/STJ.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. Houve decisão liminar que fixou astreintes, da qual a reclamante foi pessoalmente intimada. Porém, tal decisão foi cassada pelo acórdão de Mandado de Segurança impetrado no Tribunal de origem.

3. Não obstante, a sentença julgou a demanda procedente e concedeu obrigação de não-fazer. Dessa decisão, houve somente a intimação de advogado, que não substitui aquela pessoal determinada pelo entendimento sumulado do STJ.

4. Reclamação procedente.

(STJ - Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 10/08/2011,

S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 09/09/2011)

PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. OBRIGAÇÃO DE NÃO FAZER.INTIMAÇÃO PESSOAL. SÚMULA 410/STJ. CASSAÇÃO DA DECISÃO ATACADA.

1. A Súmula 410/STJ estabelece que "a prévia intimação pessoal do devedor constitui condição necessária para a cobrança de multa pelo descumprimento de obrigação de fazer ou não fazer".

2. A Reclamação foi julgada procedente porque não houve intimação pessoal da reclamante para cumprimento da obrigação. Tal determinação implica cassação da decisão atacada.

3. Embargos de Declaração acolhidos, sem efeito modificativo, para esclarecer que a determinação de intimação pessoal da reclamante acerca da obrigação de não fazer tem, como corolário, a cassação da decisão atacada.

(STJ - EDcl na Rcl: 5388 PB 2011/0034329-0, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 26/10/2011, S1 - PRIMEIRA SEÇÃO, Data de Publicação: DJe 14/11/2011)

Há diversas decisões recentes da referida Corte em julgamentos de Reclamações, todas no mesmo sentido.

Deste modo, restando comprovado nos autos que não houve a intimação pessoal da executada, ora recorrente, para o cumprimento da obrigação de fazer imposta a reclamada, em face o disposto na Súmula 410 do STJ, entendo que não houve descumprimento da ordem judicial, posto que o prazo concedido para o cumprimento da ordem judicial sequer teve início, portanto, não há que se falar em multa cominatória.

Ante o exposto,
conheço do recurso, e diante da ausência de intimação pessoal da Recorrente para cumprir a obrigação de fazer imposta em caráter de tutela de urgência e confirmada na sentença,
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
e afasto a multa cominatória em questão.

É como voto.

Valmir Alaércio dos Santos

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/04/2023